Tribunal: CARF
Processo: 13603.003106/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.003106/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.972 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
PAULO ARTUR GONCALVES FLEURY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIO ADMINISTRADOR DA
FONTE
PAGADORA
RESPONSÁVEL
PELA
RETENÇÃO.
RECOLHIMENTO.
No caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do imposto de
renda na fonte, a compensação pelo contribuinte na declaração de ajuste anual
está condicionada à comprovação do recolhimento do imposto efetuado pela
empresa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTE.
No caso do IRRF compensado na Declaração de Ajuste, é o contribuinte que
tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador da
exigência, sendo ele o sujeito passivo da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 26/30), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na alteração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.003106/2007-01
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.003106/2007-01

do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.214,25 para saldo de
imposto a pagar de R$4.676,43.
A notificação noticia dedução indevida de imposto de renda retido na fonte,
consignando:
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Não houve comprovação de recohimento do imposto. O Contribuinte, sócio-
admistrativo e diretor executivo da empresa, não comprovou o recolhimento dos
valores registrados na DIRPF.
Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 20/8/2007, o AI foi objeto de impugnação, em
18/9/2007, às fls. 2/32 dos autos, assim sintetizada pela decisão recorrida:
- que o Auto de Infração foi lavrado contra pessoa ilegítima, a qual não é
responsável pelo recolhimento dos valores nele reclamados, que é a fonte
pagadora, obrigada ao recolhimento do tributo, ainda que não tenha havido a
retenção. O agente fiscal deveria pleitear esclarecimentos diretamente da fonte
pagadora, a qual realizou as retenções, sendo ela a única e exclusiva responsável
pelos recolhimentos;
- quando escolhido o substituto legal tributário, só ele, ninguém mais, está
obrigado a pagar o tributo. O substituto tributário do imposto de renda de
pessoa física responde pelo pagamento do tributo, caso não tenha feito a
retenção na fonte e recolhimento devido;
- aponta o caráter confiscatório da multa de oficio de 75% e irregularidades no
cálculo do tributo pela aplicação indevida da taxa Selic que em face de seu
caráter remuneratório, não pode ser utilizada para o calculo de tributos;
- cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes, decisões judiciais e excertos
doutrinários que corroboram suas alegações.
Por fim, requer seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no pólo
passivo deste processo, ou, caso assim não se entenda, seja anulado ou
cancelado o Auto de Infração. Caso não se entenda pela total extinção do
crédito tributário, admitindo-se por hipótese, sejam os valores cobrados a titulo
de multa e juros desconsiderados, ou, ao menos reduzidos substancialmente.
Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas e a juntada
ulterior de documentos.
A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 52/59):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. SÓCIO. COMPENSAÇÃO NO AJUSTE ANUAL.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio da fonte pagadora, a compensação, no
ajuste anual, do imposto retido na fonte fica condicionada à comprovação do seu
recolhimento.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.003106/2007-01

O Principio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao
legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de oficio, nos
moldes da legislação de regência.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC está em conformidade com a
legislação vigente, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei ordinária a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente
pagos no vencimento em percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
DO PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Uma vez que a prova documental deve ser apresentada quando da interposição da
impugnação, que o pedido de produção de prova pericial deve ser formulado com
observância dos requisitos legais exigidos e, ainda, sendo prerrogativa da Autoridade
Julgadora de 1a instância indeferir a realização de diligências ou perícias, quando
considerá-las prescindíveis ou impraticáveis, é de se rejeitar o protesto pela produção de
provas formulado no desfecho da peça impugnatória.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 4/2/2011 (fl. 63), o contribuinte, em
2/3/2011 (fl. 64), apresentou recurso voluntário, às fls. 64/69, no qual alega, em apertado
resumo, que:
- seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da autuação, visto que não seria
o responsável pela retenção e recolhimento do IRRF.
- a responsabilidade seria da fonte pagadora dos rendimentos, a teor do artigo 717,
do Decreto no 3.000, de 1999.
- o contribuinte faria jus a compensar o IRRF, na forma do artigo 87 do mesmo
diploma legal.
- a solidariedade tributária do sócio administrador não seria admitida de forma
automática, ocorrendo somente após a constatação da impossibilidade do devedor principal arcar
com o débito tributário.
- alternativamente, seria de se observar que a autuação se encontraria alcançada
pela remissão prevista no artigo 14,da Lei no 11.941, de 2009.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Remissão
Ao final do seu recurso, o recorrente alega que o crédito teria sido remido, citando
a Lei no 11.941, de 2009.
A remissão do crédito é modalidade de extinção do crédito tributário (artigo 156,
inciso IV, do Código Tributário Nacional) e está relacionada ao controle do crédito tributário,
cuja competência é da Unidade da Receita Federal do Brasil de origem.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.003106/2007-01

Acrescento que, a teor do §1o, do artigo 14, da referida Lei, essa análise sequer
seria possível neste julgamento, visto que inexiste nestes autos informações sobre outros
eventuais débitos do contribuinte com a Fazenda Nacional.
Portanto, o contribuinte deve direcionar esse pedido à Unidade da Receita Federal
do Brasil de seu domicílio tributário.
Esclareço que cabe a este colegiado se manifestar nos estritos limites da lide. A
lide limita-se, de um lado, pela exigência fiscal e, por outro, pela resistência do contribuinte
sobre aquela exigência. No caso, a autuação recai sobre a glosa de IRRF, sendo essa a matéria a
ser analisada por este colegiado.
Ilegitimidade Passiva
O contribuinte aduz sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, alegando que a
responsabilidade seria da fonte pagadora dos rendimentos.
Sua argumentação não pode prosperar, visto que aqui está em análise o IRRF
declarado por ele em sua Declaração de Ajuste Anual. O sujeito passivo da obrigação tributária é
o contribuinte que informou o IRRF em sua Declaração de Ajuste Anual, e não a fonte pagadora
dos rendimentos. E o ônus da prova de que faz jus a compensar o valor declarado é do
contribuinte.
As alegações acerca das provas exigidas dele, quanto ao recolhimento do IRRF,
serão analisadas no mérito deste voto.
Dessa feita, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
O litígio recai sobre IRRF informado pelo contribuinte. A autuação consigna que,
intimado, o contribuinte, sócio administrativo e diretor executivo da fonte pagadora, não
apresentou comprovação do recolhimento do imposto (fl.27).
O colegiado de primeira instância manteve a autuação, consignando dispositivos
da legislação que apontam que os representantes de pessoas de direito privado são solidariamente
responsáveis com a empresa pelo recolhimento do IRRF.
Como regra, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do IRRF correspondente. No
entanto, quando o beneficiário é acionista controlador, diretor, exerce gerência ou é representante
legal da fonte pagadora, a força probante desse documento é relativizada, sendo justificável a
exigência de outros elementos quando não sejam localizados os recolhimentos alegados. Isto
porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o beneficiário é responsável solidário pelo recolhimento
do imposto retido:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o , parágrafo único).
É de se ter em conta que por força do princípio da responsabilidade tributária
solidária, sendo o contribuinte sócio administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.003106/2007-01

compensação do IRRF quando comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido, e,
portanto, perfeitamente justificável a exigência de prova do pagamento para que se verifique a
regularidade da compensação efetuada pelo interessado relativamente a fonte pagadora CNPJ
01.909.063/0001-28. Diferentemente do que alega o recorrente, não há no dispositivo benefício
de ordem e, portanto, o tributo pode ser exigido de qualquer um dos interessados.
Dessa feita, não tendo sido apresentada prova quanto ao recolhimento do IRRF
declarado, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Segue jurisprudência do CARF acerca do tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício:2001
IMPOSTO DE RENDA RETIDO E NÃO RECOLHIDO. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA
FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Em decorrência do
princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o Contribuinte sócio-
administrador da fonte pagadora, incabível a compensação de imposto retido na fonte e
não recolhido.
(Acórdão no9202-007.263, de 22/10/2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
IRPF. COMPENSAÇÃO. IRRF. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA FONTE PAGADORA.
RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO.
Para a compensação do IRRF no ajuste anual, os rendimentos sobre os quais ele incidiu
terão de ter sido incluídos na base de cálculo do imposto a ser deduzido. Ademais,
tratando-se de beneficiário sócio-administrador da fonte pagadora dos rendimentos,
citada dedução fica condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do imposto
supostamente retido.
(Acórdão no2003-000.114, de 17/6/2019)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2000
Ementa:
COMPENSAÇÃO DE IRRF. SÓCIO.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio de sociedade civil a qual é a fonte pagadora,
a compensação do imposto retido na fonte pelo sócio fica condicionada à comprovação
do pagamento pela empresa.
(Acórdão no 2201-01.004, de 16/3/2011)
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital